Tribunal: TJSP
Processo: 1024496-81.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL, CUMULADA COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, DECLARATÓRIO E DE REPETIÇÃO DE VALORES. AUTORA QUE, NO CONTEXTO QUE ENVOLVE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL, ALEGA QUE A RÉ ESTÁ A APLICAR TAXAS DE JUROS E INDEXADOR EM DESCOMPASSO COM O QUANTO ESTIPULADO NO CONTRATO, O QUE CARACTERIZARIA ONEROSIDADE

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL, CUMULADA COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, DECLARATÓRIO E DE REPETIÇÃO DE VALORES. AUTORA QUE, NO CONTEXTO QUE ENVOLVE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL, ALEGA QUE A RÉ ESTÁ A APLICAR TAXAS DE JUROS E INDEXADOR EM DESCOMPASSO COM O QUANTO ESTIPULADO NO CONTRATO, O QUE CARACTERIZARIA ONEROSIDADE EXCESSIVA.
SENTENÇA QUE, APLICANDO A TÉCNICA DO JULGAMENTO ANTECIPADO, JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.
APELO DA AUTORA EM QUE ALEGA TER SUPORTADO CERCEAMENTO DE DEFESA, NA MEDIDA EM QUE FIZERA REQUERER, A TEMPO E MODO, A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, PROVA QUE CONSIDERA INDISPENSÁVEL AO DESIMPLICAR DA DEMANDA EM TODA A SUA EXTENSÃO.
CARACTERIZADA A VIOLAÇÃO À GARANTIA DE UM PROCESSO JUSTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. TÉCNICA DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE SE REVELA INADEQUADA EM FACE DA COMPLEXIDADE FÁTICA PRESENTE NA DEMANDA, E QUE TORNA INDISPENSÁVEL A PRODUÇÃO DE PROVAS QUE A AUTORA LEGITIMAMENTE REQUERERA, SOBRETUDO A PERICIAL.
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA DECLARADA FORMALMENTE NULA. SEM FIXAÇÃO DE ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.